Tribunal: TJES
Processo: 5013684-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de insumos; Urgência; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013684-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA MARGARIDA VIEIRA DA ROCHA NASCIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013684-95.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
MARIA MARGARIDA VIEIRA DA ROCHA NASCIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMO. SENSOR DE GLICOSE INTERSTICIAL (FREESTYLE LIBRE®). DIABETES MELLITUS TIPO 1. INSUMO NÃO PADRONIZADO. HIPOGLICEMIAS RECORRENTES. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em insurgência à sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente ao fornecimento do insumo Sensor de Glicose Intersticial (FreeStyle Libre®), em razão da necessidade de uso contínuo pela parte recorrida, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1.

2. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que não foram preenchidos os requisitos cumulativos para fornecimento de insumo não incorporado ao SUS, especialmente quanto à demonstração da imprescindibilidade do sensor e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público. Argumenta que a sentença se baseou em mero laudo médico sem justificativa técnica adequada acerca da ineficácia da automonitorização por glicemia capilar. Aponta, ainda, que os pareceres do NAT-JUS foram desfavoráveis ao fornecimento do insumo pleiteado.

MÉRITO

3.

De início, registre-se que os Temas nº 6 e 1.234 de Repercussão Geral cuidam especificamente de medicamentos, não sendo o caso dos autos, onde é pleiteado o fornecimento de medidor de glicose
FreeStyle Libre
®
.

4.

O direito à saúde foi expressamente contemplado no art. 196 da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5.

Assim, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e tratamentos essenciais para preservar a vida e a saúde, garantindo o atendimento ao mandamento constitucional.

6.

Não cabe ao Judiciário, por evidente, deliberar sobre a dotação orçamentária da Administração para atendimento das necessidades da população na área da saúde, porém, é dever do Judiciário, na apreciação do conflito de interesses existente, verificar se as políticas públicas implementadas desconsideram o direito constitucional de acesso ao tratamento de saúde do qual necessita, inclusive para a preservação da dignidade humana. Em outras palavras, é preciso assegurar ao cidadão as condições mínimas de existência humana digna que exijam do Estado uma prestação positiva.

7.

No caso dos autos, está devidamente comprovado que a recorrente necessita do insumo pleiteado em razão do quadro clínico que a acomete, de modo que o direito ao fornecimento gratuito do insumo é assegurado por dispositivos constitucionais (Constituição Federal, arts. 6º e 196), para garantir-lhe o indispensável à saúde e dignidade.

8.

Verifica-se que a recorrida apresentou laudos médicos circunstanciados (IDs 71762973 e 73498595), nos quais o médico assistente, Dr. Daniel Bortollin Muller (CRM-ES nº 13.673), atesta que a paciente é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 desde 2022, em tratamento com esquema intensivo de insulinoterapia, apresentando alta sensibilidade à insulina e, principalmente: (i) Presença de hipoglicemias assintomáticas e recorrentes, incluindo noturnas; (ii) Estilo de vida fisicamente ativo, com risco de descompensações durante o esforço físico; (iii) Baixa dose total diária de insulina,
com risco aumentado de hipoglicemia grave
.

9.

Ademais, o referido laudo indica que o insumo em questão irá proporcionar:
“Melhora esperada na segurança, adesão e qualidade de vida, por permitir ajustes mais precisos na insulinoterapia com base em tendências glicêmicas em tempo real”,
concluindo como “
ferramenta essencial para a prevenção de complicações agudas e otimização do controle glicêmico
”.

10.

Nessa esteira, resta evidenciada a imprescindibilidade clínica do tratamento. Como bem destacado pelo Juízo de origem, a ocorrência de hipoglicemia assintomática constitui fator de risco gravíssimo para pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1, pois o indivíduo não percebe os sinais de alerta de uma queda perigosa nos níveis de glicose, o que pode levar a convulsões, perda de consciência e até mesmo ao óbito, especialmente durante o sono.

11.

No tocante aos pareceres do NAT-JUS (IDs 72097624 e 73745395), embora constituam importantes subsídios técnicos, possuem caráter opinativo e não vinculante. Os referidos pareceres reconhecem que o dispositivo apresenta utilidade para pacientes que apresentam hipoglicemia – exatamente o caso da recorrida.

12.

Outrossim, a parte recorrente não comprovou a existência de outros aparelhos capazes de proporcionar à autora a medição de seu nível de glicose com a mesma eficácia do "
Free Style Libre
®
"
prescrito pelo médico assistente.

13.

Por fim, resta evidenciando nos autos a hipossuficiência financeira da recorrente, o que a impossibilita de adquirir o aparelho com a frequência indicada para a realização do tratamento. Logo, a documentação juntada nos autos mostra-se suficiente para comprovar a necessidade da parte autora,
razões pelas quais a sentença não merece reforma.

14.

Neste mesmo sentido, jurisprudências dos Tribunais:

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE.
Pretensão ao fornecimento gratuito pelo Poder Público de medidor de glicose "FreeStyle Libre" para o tratamento adequado. Comprovação da imprescindibilidade do uso do aparelho para o controle adequado dos níveis de glicose do paciente. Hipossuficiência demonstrada. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido
(Recurso Inominado Cível 1058227-12.2023.8.26.0114; Relator (a): Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Campinas - 3ª Vara da Fazenda Públi

Pública; Data do Julgamento: 10/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)
[grifei]

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL.
FORNECIMENTO DE LEITOR DE GLICOSE FREE STYLE LIBRE E SENSOR DE GLICOSE FREE STYLE LIBRE. NECESSIDADE DE TROCA DE DISPOSITIVO COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEVER NA GARANTIA E PROVIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0075183-84.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 26.08.2024)
[grifei]

15.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

16.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)